Tribunal: STF
Processo: Rcl 86085
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



     



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 632.853 (TEMA N. 485 DE RG). CONCURSO PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL DE CÔNJUGE ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.